Tribunal: TJMT
Processo: 1029913-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029913-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), VITORIA AUGUSTA DE MENEZES - CPF: 061.948.651-13 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS PERICIAIS - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – POSSIBILIDADE – EXAME DE NATUREZA NÃO COMPLEXA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Afigura-se possível a inversão do ônus da prova, visando facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo.

2.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova.

3.

Como a parte autora/agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão arcados pelo Estado, com recursos alocados em orçamento público, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II do CPC.

4. É possível a minoração do valor pericial, quando arbitrado em patamar não razoável com a complexidade do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar de Efeito Suspensivo, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra decisão proferida nos
autos sob no 1017281-40.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
, que arbitrou os honorários do perito judicial em R$ 1.000,00 (mil reais), além de determinar que os honorários deverão ser pagos pela parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

A parte agravante defende que é ônus da parte Autora/Agravada apresentar os documentos necessários a alicerçar o seu direito, à luz do artigo 373, inciso I, do CPC.

Aduz que cabe à parte Agravada arcar com as despesas de provas que tenha interesse e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos devem ficar a cargo do Estado, nos termos do artigo 3o, V, da Lei n. 1.060/50.

Portanto, sendo a parte beneficiária da AJG de ser aplicado as regras descritas no artigo 98 e seguintes, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois, admitida a distribuição dinâmica da prova na situação fática.

Defende, ainda, que “Na hipótese entendimento da Agravante suportar os ônus da produção da prova pericial médica, deve ser aplicado o Termo de cooperação Técnica 006/2023 celebrado entre a Cia. Seguradora e o TJMT no dia 19/06/2023 e publicado no dia 22/06/23, sobre o qual passa a tecer as seguintes considerações. Através do instrumento firmado, cuja cópia segue em anexo nos autos, a Seguradora Líder se compromete a arcar com os honorários perícias que deverão ser obrigatoriamente fixados nos valores consignados no documento, sem discussão de ônus da prova nos autos. Com fundamento no documento, o magistrado poderá nomear perito de sua confiança e intimar a Cia. para fazer o pagamento no prazo de 15 dias após a realização da perícia médica, observando o valor unitário da perícia de R$ 400,00 (pauta concentrada). Ressalte-se que as obrigações contidas no referido termo de cooperação técnica estão restritos aos sinistros ocorridos até 31/12/20. O termo de cooperação foi firmado com vistas à celeridade do processo, vez que, devido à grande demanda, a designação de perícias a serem realizadas pelo IML faz com que o processo fique parado por muito tempo, por vezes até mais de ano, aguardando data para a sua realização. Cabe informar que o termo de cooperação técnica estipula apenas o valor das perícias, sendo livre a designação de perito pelo magistrado, mantendo incólume, pois, a presidência do juiz no processo e a imparcialidade da prova” (id. 195151360 - Pág. 5).

Ao final requer seja concedido efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão prolatada, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 195786181 - Pág. 1/2).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 197079176 - Pág. 1)

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 199239158 - Pág. 1/7), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra decisão proferida nos
autos sob no 1017281-40.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
, que arbitrou os honorários do perito judicial em R$ 1.000,00 (mil reais), além de determinar que os honorários deverão ser pagos pela parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Pretende a parte Agravante a revogação da decisão guerreada que determinou à sua expensa a realização da prova pericial, bem como reduza o quantum fixado a título de honorários advocatícios.

Em que pese o entendimento do Juízo “a quo”, é certo que o adiantamento da remuneração do perito deve ser feito pela parte que requereu a prova (art. 373 do Código de Processo Civil)

No caso dos autos, a prova pericial foi requerida pela parte autora. A parte beneficiada pela realização da prova deve responder pelo respectivo custeio.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE REQUERENTE. 1. Verificada a hipossuficiência do consumidor, é possível a inversão do ônus da prova, nos moldes do disposto no inciso VIII do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A modificação da distribuição dos encargos probatórios não implica automática alteração da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. 3. Cabe à parte que pleiteia a prova técnica o pagamento inicial da remuneração do perito, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. 4. Recurso parcialmente provido.(TJ-DF 07006105720198079000 - Segredo de Justiça 0700610-57.2019.8.07.9000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 18/09/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não se pode confundir o encargo de provar algum fato com a incumbência de custear certos atos processuais, em especial as perícias.

No que diz respeito ao ônus financeiro da prova, o artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que: "Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

De acordo com o referido artigo, os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver postulado a prova ou rateados, quando a perícia tiver sido requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz.

A questão controvertida consiste em definir se a parte sobre a qual recaia inversão do ônus da prova é responsável pelo pagamento das despesas decorrentes de sua produção.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova não implica em impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia.

Assim, a agravante não está obrigada a antecipar os honorários do perito, mormente porque não há que se confundir a inversão do ônus da prova com o ônus de arcar com as despesas dela decorrentes.

Neste sentido são os seguintes julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5548140-67.2018.8.09.0000, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1a Câmara Cível, julgado em 23/05/2019, DJe de 23/05/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Assim, como a prova pericial foi postulada pela parte autora/agravada, os honorários periciais serão suportados por ela. Contudo, como a parte agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do inciso II do § 3o do art. 95 do CPC, o pagamento dos honorários periciais deverá ocorrer “com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal (...)”.

Nesse diapasão, por ser a parte autora/agravada beneficiária da gratuidade da justiça, ela está dispensada do efetivo recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio dos honorários se dar na forma prevista no art. 95 e§ 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao valor dos honorários periciais, tenho que deve ser minorado, uma vez que não compreende complexidade suficiente para realização dos trabalhos.

Assim, determino que o quantum seja reduzido para o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

A esse respeito, peço vênia para transcrever uma parte do voto proferido pelo eminente Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos do Agravo de Instrumento no 106684/2014:

“A título de exemplificação, no caso do Recurso de Agravo de Instrumento n. 23101/2013, cuja matéria e complexidade são as mesmas, os honorários foram fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

No mesmo sentido, vejamos o que diz a ementa de outro aresto, “in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA – HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho a ser despendido.” (AI, 22132/2013, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no DJE 26/07/2013).

Assim, possível e plausível a redução dos honorários periciais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que os honorários periciais sejam suportados pela parte agravada, sendo que, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça, tal custeio deverá ser feito pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC, além de REDUZIR os honorários para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024